Tribunal: STJ
Processo: 0801821-25.2015.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2047776 - RN(2023/0012089-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
§ 1o, do
e pela Súmula 182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015;
impede o conhecimento do agravo interno.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de atacar os
fundamentos da decisão agravada de forma clara, objetiva e concreta, não sendo
suficiente a mera repetição de argumentos genéricos ou a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Agravo interno não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d3d6705f-c141-46de-84db-d6cf1805603d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2047776 - RN(2023/0012089-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
CARLOS GILBERTO DIAS JUNIOR - PE000987B
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
§ 1o, do
e pela Súmula 182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015;
impede o conhecimento do agravo interno.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de atacar os
fundamentos da decisão agravada de forma clara, objetiva e concreta, não sendo
suficiente a mera repetição de argumentos genéricos ou a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Agravo interno não conhecido
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pelo MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com majoração dos
honorários em 2% (fls. 678).
Invoca a parte agravante, em síntese, a nulidade por negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, bem como a afronta ao
§ 3o do
da
ante ausência de inspeção e insuficiência do
art. 22
Lei 8.212/1991,
(fls. 701-703; 694-700, 707, 714-715).
AEAT/2007
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA54227060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: 6597d803-4a58-496c-8c98-3be7761c413e

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
O agravo interno não merece ser
conhecido, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento. Todavia, no neste agravo interno, não houve
impugnação específica do fundamentos relativo à incidência da Súmula 7 do STJ.
Conforme jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o
acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator
AREsp 1.991.801/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas, ou mesmo repisar as razões do recurso especial.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015;
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.
DILAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO
PRAZO REGULAR. PREMISSA FÁ TICA INCONTROVERSA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015;
STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do
Documento eletrônico VDA54227060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: 6597d803-4a58-496c-8c98-3be7761c413e

agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não
ser conhecido o seu recurso.
2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7
desta Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a
prorrogação do prazo processual, além de ter sido concedida de ofício,
ocorreu após o término do prazo regular.
3.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.942.013/RS,
julgado em
DJEN de
26/3/2025,
1/4/2025)

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
art. 1.021,
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54227060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:48
Código de Controle do Documento: 6597d803-4a58-496c-8c98-3be7761c413e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.047.776 / RN
Número Registro: 2023/0012089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008089720154058300 08018212520154058400 8008089720154058300 8018212520154058400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO
ADVOGADOS
: PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO
Documento eletrônico VDA55148370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 05183f8c-3aa4-4fc1-b5b2-5a619153c3fa

ADVOGADOS : PAULO GABRIEL DOMINGUES DE REZENDE - PE026965
MARCUS VINICIUS ALENCAR SAMPAIO - PE029528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR - PE038475
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR - PE000987
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 05183f8c-3aa4-4fc1-b5b2-5a619153c3fa